Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DA SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. ARTIGOS 1.660, 1.658 E 1.664 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL, SEU PERÍODO OU MESMO DA CONDIÇÃO DE GENITORA DO ALUNO INADIMPLENTE. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de o casal viver sob o regime de comunhão parcial de bens, dispõe o artigo 1.658 do Código Civil que "comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento", inclusive aqueles adquiridos por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (art. 1.660 do Código Civil).Por sua vez, estabelece o art. 1.664 do Código Civil que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”.
2. Embora os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges, possam ser penhorados, respeitada a meação, sendo desconhecidas todas as informações acerca da real existência de cônjuge ou companheira, incluindo referentes ao regime de bens adotado pelo suposto casal, não há que se falar, ao menos na fase em que o processo se encontra, em busca de bens e ativos em nome da companheira do executado
3. A carência de instrução probatória para elucidação da existência de união estável, seu período ou mesmo da condição de genitora do aluno inadimplente impedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.